Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, a qual rejeitou o pedido de suspensão do feito em razão de ação rescisória, afastou as alegações de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução, especialmente quanto à forma de incidência da taxa SELIC, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo conforme os parâmetros fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) se a propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência, é apta a suspender o cumprimento de sentença sob o fundamento de prejudicialidade externa; (ii) se é possível reconhecer a inexigibilidade do título executivo com base na suposta aplicação do Tema 864/STF e na ausência de dotação orçamentária; e (iii) se a metodologia de atualização do débito, com incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir de dezembro de 2021, configura excesso de execução ou anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz do artigo 969 do CPC, a mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, sendo necessária a concessão de tutela provisória, o que foi expressamente indeferido na ação rescisória ajuizada pelo recorrente. 3.1. O indeferimento da liminar reforça a estabilidade da execução e afasta a alegada prejudicialidade externa, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a qual admite o prosseguimento da execução na ausência de efeito suspensivo específico. 4. As teses relativas à aplicação do Tema 864/STF e à ausência de dotação orçamentária na LOA já foram apreciadas e afastadas no acórdão proferido na ação coletiva originária, que distinguiu a situação da revisão geral anual dos servidores (Tema 864) da hipótese de implementação de última parcela de reajuste específico previsto em lei distrital, de modo que a rediscussão dessas matérias na fase de cumprimento de sentença encontra óbice na preclusão e na autoridade da coisa julgada, cabendo eventual revisão apenas pela via da ação rescisória. 5. Após o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e a entrada em vigor da EC 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até novembro de 2021, passando, a partir de 09/12/2021, à incidência única da taxa SELIC, que engloba correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, conforme disciplina o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Nessa sistemática, a SELIC incide sobre o montante consolidado (principal atualizado e juros de mora anteriores), sem cumulação de índices em período concomitante, mas em regime de sucessão normativa. 6. A decisão agravada está alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, o qual afasta a tese de bis in idem e de anatocismo quando a SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, por se tratar de mera substituição de índices em razão de alteração legislativa superveniente. 6.1. Jurisprudência: “3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 15/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória concedida nos termos do art. 969 do CPC, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda nem torna inexigível o título executivo judicial. 2. Teses já debatidas e afastadas no processo de conhecimento, a exemplo da aplicação do Tema 864/STF e da alegada ausência de dotação orçamentária, submetem-se à preclusão e à autoridade da coisa julgada, não podendo ser reexaminadas na fase de cumprimento de sentença. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, é legítima a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado e juros moratórios anteriores), nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, não configurando bis in idem nem anatocismo, mas mera sucessão de índices em razão de alteração legislativa superveniente.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 969, 1.015, parágrafo único, 1.022, 535, §5o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0743726-74.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 11/03/2025; TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe: 01/12/2023; TJDFT, AI 0744154-56.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; TJDFT, AI 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 15/08/2024; TJDFT, AI 0715551-70.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 12/08/2024; TJDFT, AI 0736240-38.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025; TJDFT, AI 0742536-76.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 07/02/2025.